Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717170-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP, VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: BMO ADVANCED EMPREENDIMENTOS LTDA, RONALDO CUNHA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGS CONSTRUTORA LTDA – EPP e VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido contra RONALDO CUNHA ALVES e BMO ADVANCED EMPREENDIMENTOS LTDA, aplicou-lhe multa por embargos protelatórios (ID 71367967). O agravado BMO ADVANCED EMPREENDIMENTOS LTDA não foi intimado para contrarrazões. Mandado devolvidos com indicação de “destinatário desconhecido” (ID 72115422). Intime-se a agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do recorrido para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator